Tribunal: TJSP
Processo: 0027423-73.2010.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CHEQUE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – DEVOLUÇÃO COMO TÍTULO SEM FUNDOS E, NÃO, POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027423-73.2010.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
VIVIAN AGI RAZUK, é apelado BANCO ITAU UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027423-73.2010.8.26.0554 -Voto no 48987
2
APELAÇÃO No 0027423-73.2010.8.26.0554
COMARCA DE SANTO ANDDRÉ
APELANTE: VIVIAN AGI RAZUK
APELADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 48.987
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

CHEQUE

FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA
DEVOLUÇÃO
COMO
TÍTULO
SEM
FUNDOS
E,
NÃO,
POR
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA - DANO MORAL
CONFIGURADO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Ao relatório fls. 194 -, acrescento que
o acórdão negou provimento a apelação contra sentença que
julgara improcedente ação de indenização por dano moral;
seguiram-se embargos de declaração, os quais foram
rejeitados por decisão monocrática do relator; e agravo
regimental desprovido por decisão da Câmara.
Recurso especial da autora conhecido e
provido para que os fatos sejam analisados de acordo com
entendimento sedimentado do STJ, de ser ônus da
instituição financeira a conformidade da assinatura do
cheque, passível de dano moral a devolução do título sem
a devida análise da mencionada causa.
É o Relatório.
Diga-se
para
logo
que
renúncia
da
procuração dos advogados da apelante foi-lhe comunicada
por carta enviada a seu endereço, a fim de que constitua
novo procurador(fls. 451/453). É o que cumpria fazer, por
ser incumbência do advogado renunciante, e não do
juízo(Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em
vigor, art. 112:1b, pág. 224, Saraiva, 50a. ed.).
Passa-se a julgar novamente a apelação
pela reanálise dos fatos em estrita conformidade com
entendimento de tribunal superior, para cumprimento do
REsp no 1.387.085/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
Dje 25.06.2019(cf. fls. 439/441).
Os precedentes invocados não justificam o
pedido de uniformização de jurisprudência, ante as
peculiaridades da base fática sobre que assentam, não
coincidentes com as do caso sob análise. Envolvem
devolução posterior ao encerramento da conta (aqui, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027423-73.2010.8.26.0554 -Voto no 48987
3
ocorreu quando a apelante ainda mantinha sua conta no
banco), além de conta inativa, cheque compensado e
cuidados na guarda de talões. Controvérsia em torno de
questões de fato, aliás, e não apenas de direito, tornam
incabível o incidente (STJ, PET no Resp 731.580/MA, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 23.02.10; AgRg no Ag no
656.614/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 08.09.09).
Releva notar que o órgão julgador dispõe de certa margem
de discrição no exame da conveniência e oportunidade em
admiti-lo( Nelson Nery Junior, CPC Comentado, art. 477:1,
pág. 795, RT, 11a. ed.; Resp 590.421/RJ, Rel. Min. Aldir
Passarinho
Junior,
j.
27.10.09),
ficando,
assim,
indeferido o pedido.
De acordo com a inicial, o réu devolveu
cheque por insuficiência de fundos (fls. 18), quando
deveria faze-lo pela alínea de furto ou divergência de
assinatura,
conforme
solicitação
de
cancelamento
preenchida por orientação do gerente, o que custou à
autora inscrição negativa, pela qual almeja indenização.
Os extratos da conta corrente bancária
revelam que o cheque no 000313 foi inicialmente devolvido
em 18.03.08, por não constar o nome do favorecido (fls.
11). Reapresentado posteriormente duas vezes, em ambas
foi devolvido por estar desprovido de fundos, em 10.10.08
e 20.10.08 (fls. 104).
Para o que aqui interessa (indenização por
dano moral), já que a demanda foi movida apenas contra o
banco, ele praticou ato ilícito ao devolver cheque com
assinatura falsa como se fosse por insuficiência de
fundos,
prejudicando
a
autora
ao
inscrevê-la
negativamente no cadastro.
A falta de diligência da instituição
financeira em conferir a autenticidade da assinatura do
emitente do título, mesmo quando já encerrada a conta e
ainda que o banco não tenha recebido aviso de furto do
cheque, enseja a responsabilidade de indenizar os danos
morais decorrentes do protesto indevido e da inscrição do
consumidor
nos
cadastros
de
inadimplentes
(REsp
712.591/RS, Rel. Min. Nancy Adrighi, DJ 04.12.2006; AgRg
no Ag 1136573/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
19.04.2010).
Ademais, configurada devolução indevida de
cheque é cabível indenização por dano moral, cuja
existência se reconhece por juízo de experiência, em
razão do fato em si, independentemente da prova do
prejuízo (REsp 545.212/RN, Rel. Min. César Asfor Rocha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027423-73.2010.8.26.0554 -Voto no 48987
4
DJ 15.12.03; REsp 450.125/PB, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 17.11.03; REsp 466.794/TO, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 25.08.03; REsp 443.095/SC,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 14.04.03; REsp 434.518/MG,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 12.08.03; REsp 409.917/MG,
Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 19.08.02; REsp 296.929/PB,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 07.05.01; REsp
258.411/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 02.04.01), na
linha de entendimento consolidado na edição da Súmula no
388 do STJ.
Julgo, dessa forma, procedente em parte a
ação para condenar o réu em danos morais que, examinadas
as circunstâncias, repercussão da ofensa, consequências
para a lesada, e tendo em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, arbitro, não no
montante pretendido, mas em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
atualizados da intimação do acórdão (Súmula no 362, STJ),
a que se agregam juros de mora da indevida
anotação(Súmula no 54, STJ), por se tratar de cheque não
emitido pela apelante, custas, despesas e verba honorária
de 15% do total devido.
Faço ver que, “na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
(Súmula 326, STJ)”, que deve ser suportada pelo réu.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator